Tribunal: CARF
Processo: 10880.933365/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933365/2008-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.891 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
MCKINSEY & COMPANY, INC. DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luis Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório Trata-se de processo administrativo decorrente de Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte Mckinsey & Company, Inc. do Brasil Consultoria
Ltda., ora Recorrente, em face de despacho decisório que não homologou pedido de
compensações administrativas, sob o entendimento de que “não foi apurado saldo negativo, uma
vez que, na Declaração de Informações Económico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
contribuição social a pagar”.
Como se depreende do despacho decisório, sob o fundamento transcrito acima,
não foi reconhecido o direito creditório indicado em dois pedidos de compensação, pedidos estes
consubstanciados nos seguintes PER/Dcomp’s: (i) 41219.29621.150704.1.3.03-2857, (ii)
41699.99731.150704.1.3.03-07376,
(iii)
05262.10595.150704.1.3.03-8470;
(iv)
24665.92897.230704.1.3.03-5594; (v) 38104.51043.040804.1.3.03-2810.
Ao ser intimado daquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, (i) que errou na indicação do tipo de crédito pleiteado.
Informou, assim, que teria sido indicado no pedido de compensação crédito decorrente de “saldo
negativo”, quando, na verdade, o crédito era relativo a “pagamento indevido a maior”, uma vez
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933365/2008-73
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933365/2008-73

que teria apurado base de cálculo negativa de CSLL no meses de janeiro, fevereiro e março de
2002, mas, mesmo assim, teria promovido o recolhimento dos valores, gerando um indébito
passível de restituição/compensação.
Contudo, em que pese os argumentos apresentados pelo contribuinte, a Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), entendeu por bem julgar como
improcedente a Manifestação de Inconformidade. O acórdão proferido recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
CSLL.COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual, em
síntese, repisa os argumentos apresentados no apelo inaugural dos autos. Em seu apelo, apresenta
Cópia do Livro Diário e do LALUR, uma vez que o acordão a quo afirma que não restou
comprovado que nos meses ora discussão o contribuinte estaria desobrigado de recolher as
estimativas.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 22/07/2013 (fl. 214), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 18/07/2013
(fls. 215 e seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
O acórdão recorrido, com base no que dispõe a Solução de Consulta Interna no 19
–Cosit, de 05/012/2011, entendeu que “o contribuinte tanto pode utilizar a estimativa paga
indevidamente ou a maior que o devido para compensar tributos e contribuições administradas
pela RFB, como pode deduzi-la da contribuição devida no final do ano, sendo que se optar pela
primeira forma deve ele cuidar para que tal crédito não seja deduzido da contribuição devida
em 31 de dezembro, por implicar dupla utilização do valor pago indevidamente”.
Ademais, a Turma de Julgamento a quo considerou que “da nova posição
assumida pela RFB, e, levando-se em consideração que o presente processo encontra-se
pendente de julgamento, conclui-se que tanto as DCOMP originais, que têm por objeto saldo
negativo de IRPJ, quanto as retificações, em meio papel, que visam a alterar o tipo de crédito
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933365/2008-73

para pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal, estariam veiculando, em tese,
créditos passíveis de compensação, nos termos do art 74, da Lei 9.430/96”.
Contudo, mesmo com esse entendimento, o acórdão afirmou que “há no caso em
questão, obstáculos que são intransponíveis para a homologação dos débitos compensados,
(...)”.
O primeiro “obstáculo” levantado pela decisão a quo seria o fato de que não há
prova nos autos “de que as estimativas dos meses de janeiro, fevereiro e março foram pagas
indevidamente”, uma vez que não foram apresentadas as demonstrações contábeis do
contribuinte e o LALUR.
Neste sentido, o contribuinte apresentou, junto com o Recurso Voluntário, cópia
do seu LALUR (fls. 238 e seguintes), cujos resultados registrados são idênticos ao que restou
apurado na DIPJ, como se observa da fl. 125 dos autos. Portanto, a princípio, estaria superado
esse obstáculo levantado quando da análise da Manifestação de Inconformidade.
Neste sentido, como demonstrado alhures, o direito creditório do contribuinte
seria decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativas de CSLL referentes aos meses
de janeiro, fevereiro e março de 2002.
Contudo, com a simples análise da DIPJ 2003 e com os levantamentos realizados
pela DRJ, não se pode afirmar que as estimativas pagas indevidamente ou a maior e que foram
indicadas como direito creditório compuseram a apuração da base de cálculo do tributo no
período.
Naquela DIPJ, nas deduções legais, consta o valor de R$ 2.228.712,84 como
“CSLL Mensal Paga por Estimativa”, mas não se tem o detalhamento da composição deste valor.
Assim, para que não haja risco de se deferir um direito creditório em duplicidade,
se faz necessária a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem:
a) confirme se os valores confessados em DCTF a título de estimativas,
confirmando, nos balancetes de suspensão ou redução do contribuinte, se os
valores nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2002 eram devidos.
b) de acordo com a documentação fiscal e contábil do Recorrente, informe a este
colegiado quais os valores compõem o “CSLL Mensal Paga por Estimativa”
informado na linha 38, da ficha 17 da DIPJ 2003 do contribuinte.
c) notadamente, verifique se as estimativas pagas nos meses de janeiro, fevereiro e
março de 2002, mesmo tendo sido apuradas bases negativas, estão inseridas
naquele valor – R$2.228.712,84 – constante na linha 38, da ficha 17 da DIPJ
2003.
d) confirme os valores pagos de estimativa (janeiro, fevereiro e março de 2002) e
de ajuste, se existente.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital